Tribunal: STF
Processo: MI 7474
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de injunção no qual apontada omissão legislativa do Distrito Federal. Exegese do art. 102, inc. I, al. “q”, da CRFB. 



2. Negativa de seguimento.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado em razão de suposta omissão legislativa do Distrito Federal em regulamentar, de forma clara e precisa, o direito à promoção dos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ao último posto na reserva remunerada.



    2. A parte impetrante narra ser “Tenente Coronel da Policia Militar do Distrito Federal aposentado, tendo ingressado na corporação em 10 de abril de 1997 e ingressado na reserva remunerada desde o segundo semestre de 2023”. Prossegue aduzindo que, “conforme previsto nos artigos 14 e 18 da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (Lei nº 14.751/23), há previsão de promoção ao último posto quando da transferência para a inatividade, seja a pedido ou compulsória, para assegurar as vantagens e prerrogativas inerentes ao cargo”. No entanto, segundo sustenta, “a legislação do Distrito Federal, especificamente o Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 6.450/77), não regulamenta de forma clara e precisa o direito à promoção ao último posto na reserva remunerada”. 



    3. Prossegue defendendo o cabimento desta impetração, bem como faz considerações sobre a alegada omissão legislativa, a qual, conforme consta da petição inicial, foi reforçada pelo Parecer Jurídico nº 27/2024 - PGDF/PGCONS, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Essa manifestação consultiva, consoante referido na petição inicial, traz a seguinte conclusão:



    “(...) o critério de promoção por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade não possui previsão em normativo próprio aplicável ao Distrito Federal. Conquanto autorizado pela Lei n.º 14.751/2023, fato é que não há dispositivo legal aplicável ao Distrito Federal que tenha instituído o critério de promoção 'por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade'. A instituição deste critério depende, portanto, de futura inovação legislativa aplicável ao âmbito distrital. Portanto, não possui o parágrafo único do art. 14 da Lei n.º 14.751/2023, como pretendem os requerentes militares, a autoaplicabilidade imediata aos casos concretos do CBMDF, no que tange à promoção 'por completar o militar os requisitos para transferência a pedido ou compulsória para a inatividade'. Quanto a este critério de promoção em especial, a Lei n.º 14.751/2023 não produziu efeitos práticos até o presente momento.”



    4. Requer a “concessão da ordem para que seja determinada a regulamentação do direito à promoção ao último posto na reserva remunerada, conforme previsto na Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, no prazo a ser estipulado por este Egrégio Tribunal”. Subsidiariamente, requer “seja assegurada ao Impetrante a promoção ao último posto na reserva remunerada, com todas as vantagens e prerrogativas inerentes, até que sobrevenha a devida regulamentação legislativa”.



    5. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o breve relatório. 



Análise



    6. Inicialmente consigno que, se admissível fosse a presente impetração, se faria necessária a juntada aos autos de procuração firmada pelo impetrante, pois aquela acostada no e-doc. 2 é apócrifa. Na hipótese, todavia, há questão impeditiva ao conhecimento do presente mandado de injunção por esta Corte, sendo despiciendo, portanto, o saneamento dessa irregularidade.



    7. É que, pelo que se depreende da petição inicial, na hipótese é apontada omissão legislativa do Distrito Federal.



    8. Destaco, nesse sentido, que a Constituição da República estabelece o seguinte em seu art. 102, inc. I, al. “q”: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    9. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de injunção “quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB). Não lhe compete, por consequência, conhecer originariamente dessa ação constitucional quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição de outra autoridade ou ente federado.



    10. Destaco, nesse sentido, que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da taxatividade do rol descrito nesse dispositivo constitucional, se tratando, pois, de competência restrita não passível de ampliação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA. Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.”



    (MI nº 6.272-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 18/03/2015, p. 15/04/2015; grifos acrescidos).



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. SENDO REQUERIDO O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NÃO SE TOMA CONHECIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR A ESPÉCIE NO ART. 102, I, LETRA "Q", DA CONSTITUIÇÃO.”



    (MI nº 322/DF, Rel. Min. Néri Da Silveira, Tribunal Pleno, j. 29/06/1992, p. 09/10/1992; grifos acrescidos).



    11. Manifestamente incabível, portanto, o processamento desta injunção perante esta Corte.



Dispositivo 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de injunção, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    13. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator